Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Evilásio Martins da Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0725817-26.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do Exequente (Id. 201266326), nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID no 201266326, visto que o feito se encontra sentenciado, não havendo demonstração pela parte solicitante dos motivos para condenação em honorários e multa. Assim, aguarde-se o prazo concedido ao executado por meio da certidão de ID no 201649489. Oportunamente, após a o cumprimento da sobredita determinação, libere-se o valor devido e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Sustenta o Agravante que o primeiro Agravado deve ser condenado a pagar a multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como ser indenização no valor de R$ 36.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros, desde o evento danoso, data da distribuição do Processo Id. 191373700 – págs. 1-65, em trâmite na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movido indevidamente e de má-fé pela Caixa Econômica Federal em conluio com o 1o Agravado, na tentativa de se locupletarem às custas do Agravante e tentar recuperar o prejuízo que teve. Requer o provimento do recurso para reformar ou invalidar a decisão agravada, condenando o Banco Pan S.A a lhe pagar a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como indenização por danos morais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada, o que impede seja conhecido. Da análise dos autos, afere-se que, em 22.11.2022, esta eg. 3a Turma, no Acórdão n° 16350380, deu parcial provimento à Apelação para julgar procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o 1o Réu (Banco Pan S.A) a adequar os Contratos n° 714700169-2 e n° 714850005-6 ao desconto mensal total de R$ 1.473,04 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), em até 96 (noventa e seis) parcelas, totalizando R$ 141.411,84 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), bem como condenar solidariamente o 1o e 2o Réus a restituírem os valores cobrados a mais, na forma simples, até 30.3.2021, e em dobro após essa data. Em razão da sucumbência recíproca, condenou o Autor e Réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, foram majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Posteriormente, o credor deu início ao cumprimento de sentença visando o crédito de R$ 124.050,12 e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 7.443,00. (Id. 149869237 dos autos de origem) O feito foi sentenciado em razão do pagamento da dívida (Id. 157839589 dos autos de origem) Na petição Id. 201266326 dos autos de origem, o ora Agravante requer a condenação do Executado ao pagamento da multa de 10%, honorários advocatícios e indenização por danos morais presumidos. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o processo já se encontra sentenciado e não havia motivos para a condenação em honorários advocatícios e multa. O Agravante, inconformado, recorreu da decisão e insiste no pedido de condenação do executado/agravado ao pagamento de indenização por danos morais, multa e honorários advocatícios, sem qualquer justificativa plausível, informando, apenas, que ele e a Caixa Econômica Federal ajuizaram em seu desfavor, de forma maliciosa, a ação que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Conforme o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. No caso concreto, não tendo o Agravante, em suas razões recursais, apresentado fundamento de fato e de direito apto a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos distanciados dos fundamentos da decisão agravada, já que o Magistrado informou claramente que o processo foi sentenciado e com determinação de arquivamento, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por ausência de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ a respeito do tema: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...).” (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração de desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão agravada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora